Tribunal: TJES
Processo: 0015793-32.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015793-32.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: TANIA CORREA SARMENTO GUERRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RESP Nº 1.340.553/RS – JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consoante dispõe o art. 489, §1º, do CPC/15, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

2.
A argumentação lançada na sentença é apta a fundamentar qualquer decisão referente à prescrição intercorrente, revelando-se, portanto, tratar-se de pronunciamento consideravelmente genérico.

3
. No julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Por não ter o magistrado observado as regras processuais ao prolatar a decisão objurgada, em especial com a determinação dos marcos legais para a caracterização da prescrição intercorrente, a anulação da sentença é medida que se impõe.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015793-32.2009.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELAD
A
:
TANIA CORREA SARMENTO GUERRA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face da r. sentença de fls. 32/34, que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
TANIA CORREA SARMENTO GUERRA
, extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões de fls. 37/40, aduz o ente apelante, em síntese, que a r. sentença seria nula, eis que
(i)
não houve individualização do caso concreto;
(ii)
não delimitou os marcos temporais que foram aplicados na contagem do prazo prescricional, conforme estabelecido no Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS.

Aduz, ainda, que
(iii)
a prescrição intercorrente não restou configurada, porque a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade do Poder Judiciário.

Pois bem.

Inicialmente, é importante registrar o disposto no art. 489, §1º, III,
in verbis
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Destarte, a fim de contribuir para o melhor deslinde do feito, transcrevo, parcialmente, a fundamentação exarada na sentença vergastada:

“(...) a prescrição intercorrente previstos na Lei de Execução Fiscal, surge como importante que se delimite os termos iniciais ensejadores da contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, fixados no artigo 174, parágrafo único e inciso I, do Código Tributário Nacional, bem como o termo de recomeço da contagem do referido prazo, no que respeita às execuções fiscais.

Tais normativos estabelecem o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contado a partir da data de sua constituição definitiva, sendo que a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação do devedor/executado.

Nos processos sob análise a contagem do prazo prescricional se inicia a partir da citação do executado, interrompendo-se com o despacho judicial que ordena a suspensão do curso do processo executivo em razão da não localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 40, caput, LEF), retornando-se nova contagem a partir da decisão que ordenar o arquivamento da execução (art. 40, § 4.° LEF).

Neste cenário é relevante considerar, que todos os executivos acima identificados foram propostos no ano de 2009, e, portanto, A MAIS DE 11 (ONZE) ANOS SEM QUE FOSSEM ENCONTRADOS OS DEVEDORES OU BENS SUJEITOS À PENHORA. Trata-se de longevidade processual inadmissível no sistema legislativo que rege a cobrança judicial dos haveres públicos e fixa prazos prescricionais (LEF e Código Tributário Nacional – CTN).

(...) é oportuno registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo, tombado sob o número 1.340.553 – RS (2012/0169193-3), sob a relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, tendo como parte recorrente a FAZENDA NACIONAL, e recorrido DJALMA GELSON LUIZ ME – MICROEMPRESA, julgado em 12/09/2018, reconheceu que o prazo de (1) um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto na Lei de Execução Fiscal, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Como é possível observar, a argumentação lançada na sentença é apta a fundamentar qualquer decisão referente à prescrição intercorrente, revelando-se, portanto, tratar-se de pronunciamento consideravelmente genérico, sem sequer constar o relatório acerca do caso, tampouco faz menção aos litigantes que integram os polos da demanda executiva.

Verifica-se, ainda, que os termos do r.
decisum
apelado foram invocados sem a devida análise das peculiaridades do caso concreto, notadamente se considerarmos que não houve nenhuma indicação dos termos iniciais e finais do prazo prescricional incidentes à hipótese examinada.

Neste ponto, imperioso pontuar que, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

O reconhecimento da nulidade da r. sentença, por conseguinte, é medida que se impõe.

Nesse sentido, aliás, é como se situa o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.

PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. INOBSERVÂNCIA.
LONGA DURAÇÃO DO PROCESSO. CONTRIBUIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO. 1. No julgamento do RESP 1340553 / RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 2.
Deve ser anulada a sentença que não observa precedente vinculante do STJ que indica os dados que devem constar da fundamentação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal.
3. Mostra-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando verificado que, no caso concreto, o Poder Judiciário contribuiu para a longa duração do processo. 4. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES; AC 0025294-73.2010.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 14/06/2022; DJES 24/06/2022)

_______________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA GENÉRICA. MOTIVOS JUSTIFICAM QUALQUER OUTRA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se considera fundamentada decisão judicial que invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.
2. Termos da sentença foram invocados sem análise das peculiaridades do caso concreto. 3. Não houve indicação dos marcos legais aplicáveis ao prazo da prescrição intercorrente no caso concreto. 4. Superior Tribunal de Justiça fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão com delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo. 5. Por não ter o magistrado sentenciante observado as regras processuais mencionadas, a anulação da sentença se impõe.
6. Recurso conhecido e provido.

(TJES; AC 0017705-98.2008.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 31/05/2022; DJES 14/06/2022)

A partir de tais premissas, por não ter o magistrado
a quo
observado as regras processuais ao prolatar o
decisum
objurgado, em especial com a determinação dos marcos legais para a caracterização da prescrição intercorrente, a anulação da sentença, como dito, se impõe, por ausência de fundamentação.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença examinada, determinado o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.

CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.